Tribunal: STF
Processo: ARE 1442506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PENAL. PROCESSO PENAL. APELANTE DENUNCIADO E PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E V DO CÓDIGO PENAL E, ULTERIORMENTE, CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUE ARGUI, PRELIMINARMENTE, A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO BALÍSTICO ACOSTADO AOS AUTOS E A NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. NO MÉRITO, PROTESTA POR NOVO JÚRI E, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS, A JUNTADA DE MÍDIA E O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.



    1- Preliminares que se rejeitam.



    1.1- Alegado vício no laudo de exame de confronto balístico e sustentada nulidade do julgamento em razão da dispensa de duas testemunhas de acusação manifestada pelo Ministério Público e do posterior indeferimento do pedido da defesa no sentido de que elas fossem ouvidas como testemunhas do juízo que restaram inaugurados em sede de apelação. Evidente violação ao disposto nos incisos I e VII do artigo 571 do Código de Processo Penal. Defesa técnica que, durante a instrução processual e em plenário, permaneceu silente quanto a estes pontos, restando, portanto, preclusas as aventadas matérias. Necessidade de anuência dos jurados quanto à combativa dispensa de testemunhas arroladas exclusivamente pelo órgão acusatório e sem qualquer objeção da defesa, que configura mera nulidade relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para o seu reconhecimento, o que não fez a aguerrida defesa. Ressalte-se que, caso fosse realmente essencial a oitiva das rejeitadas testemunhas para a busca da verdade real, como afirmou o nobre causídico, deveria tê-las arrolado quando intimado a se manifestar na forma do artigo 422 do CPP, o que também não fez, vindo a inaugurá-la agora em grau de recurso.



    1.2- Violação ao disposto no artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal que não se vislumbra. Como assente, o sobredito dispositivo legal tem como objetivo impedir que as partes, durante os debates, façam referências como argumento de autoridade em benefício ou prejuízo do réu. No caso em comento, ao que se verifica da ata de sessão acostada, a menção ao julgamento anteriormente anulado pelo Ministério Público se deu único e exclusivamente com o intuito de explicar aos jurados o porquê de o caso estar sendo novamente julgado, o que lhe é plenamente lícito fazer, até mesmo pelo fato de que os jurados possuem amplo acesso aos autos, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Penal, daí porque não há qualquer nulidade a ser declarada.



    1.3- Indeferimento pelo juízo do pedido de formulação do quesito alusivo à tese de inimputabilidade do recorrente e da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal que se encontra devidamente fundamentado na existência do laudo de sanidade mental nº 38.803/13 juntado aos autos, em que os experts concluíram que o réu, ao tempo da ação, embora fosse inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, reconhecendo, assim, a sua SEMI-IMPUTABILIDADE, fato que, por si só, como bem cuidou de ressaltar o sentenciante, já não seria mas o caso de absolvição imprópria e sim de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código de Processo Penal, a qual, inclusive, fora acertadamente imposta em favor do acusado, por ocasião da dosimetria. E, nesse ponto, cabe ainda salientar que, após a inserção da quesitação genérica pelo legislador pátrio por meio da Lei n. 11.689/2008, que, no caso dos autos, foi devidamente formulada pelo Juiz Presidente, firmou-se o entendimento no sentido da desnecessidade de indagação específica acerca das teses defensivas sustentadas em plenário, restando todas concentradas em um só questionamento. Precedentes Jurisprudências: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1710045/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Órgão Julgador T5 - Quinta Turma, Data do Julgamento 04/09/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 14/09/2018.



    2- Quanto ao pedido de juntada de mídia, sem razão a defesa. Impossibilidade de produção de prova nesta fase processual. Frise-se, por oportuno, que se tratando de documento que já existia quando da sessão plenária, deveria ter sido juntado pela defesa antes de sua realização, para análise do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente.



    3- Decisão tomada pelos Jurados que se encontra devidamente amparada no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Provas técnicas e orais colhidas na fase inquisitorial e ratificadas na primeira fase do procedimento escalonado e, em plenário, que sustentam a versão acusatória. Conselho de Sentença que, diante da existência de duas versões, optou por uma delas. Qualificadoras firmadas pelo Júri manifestamente procedentes. Impossibilidade de reavaliação da decisão, em observância ao princípio da soberania dos veredictos (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5° da CF). Nada a rever quanto ao veredicto condenatório ora combativo.



    4- Reparo na dosimetria. Pena base fixada acima do mínimo legal. Douto sentenciante que andou muito bem ao proceder à exasperação da reprimenda inicial, conquanto, inquestionavelmente, a culpabilidade e a conduta social do apelante ultrapassaram, e muito, às normais do tipo penal violado. Acusado que, após tirar a vida da vítima com um tiro na cabeça, pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, abandonou seu corpo em local ermo, tendo retornado, em seguida, a um churrasco do qual participava, vangloriando-se acerca da sua conduta. Envolvimento com estabelecimento de exploração de prostituição que, de fato, depõe contra a conduta social e a condição de policial militar ostentada pelo réu. Por outro lado, quanto à negativa da circunstância judicial relativa à personalidade reconhecida pelo douto magistrado, deve-se pontuar que a frieza, a falta de empatia com o próximo e o não comprometimento com os valores morais ou sociais são características típicas do transtorno de personalidade social, da qual o acusado é portador, conforme laudo pericial acostado, o qual, inclusive, ensejou o reconhecimento da semi-imputalidade. Neste aspecto, não laborou com acerto o nobre julgador ao julgar como desfavorável a aludida circunstância, posto que ela esbarra na anormalidade comportamental do acusado. Redimensionamento da pena base que se impõe. Utilização pelo r. magistrado de uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima), para qualificar o crime e, das remanescentes, como circunstâncias agravantes genéricas (motivo fútil e ocultar e assegurar a impunidade de outro crime) que se encontra escorreita, assim como, a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto). Percentual mínimo de redução da pena pela incidência da minorante prevista no parágrafo único do art. 26 do CP devidamente fundamentado. Transtorno de personalidade que não era capaz de interferir no livre arbítrio do acusado. Regime inicialmente fechado estabelecido na r. sentença que se mantém, com fulcro no art. 33 §2º, “a” e §3º do Código Penal.



    5- RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, “a” e “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente